Tribunal: TJDFT
Processo: 0715992-07.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUMULA N. 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo demandado BANCO DAYCOVAL S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência jurídica do contrato de Cartão de Crédito Consignado; b) condenar o réu a promover o cancelamento dos descontos no benefício da autora e a restituir à autora R$ 727,20, referentes aos descontos de julho de 2022 até junho de 2023. E, por fim, após a compensação, determinou que a Requerente devolva a quantia de R$ 432,80.
2. A parte autora ajuizou ação para requerer a rescisão do contrato de empréstimo e de cartão de crédito sob a alegação de que foram adquiridos sem a sua anuência, após ter dito expressamente ao atendente que não queria fazer empréstimo. No entanto, restou efetivado empréstimo intitulado Reserva de Margem Consignável (RMC) com a emissão de faturas de cartão de crédito e descontos em sua conta bancária. Esclareceu que não teve acesso a esse suposto empréstimo e nem usufruiu do cartão de crédito emitido pela instituição Requerida. Arguiu que houve falha na prestação de serviços do banco, em razão das cobranças indevidas, e que há responsabilidade da instituição em lhe ressarcir pelas quantias debitadas indevidamente.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID. 50275134 e anexos). Contrarrazões apresentadas ao ID. 50275142.
4. Em suas razões recursais, alegou o Recorrente que as contratações foram realizadas conforme os padrões de segurança bancários, que não houve ilicitude na sua aquisição e que foram adquiridos conforme pretendido pela consumidora; sustentou que os fatos se deram por culpa exclusiva da parte autora, havendo ausência de responsabilidade objetiva (art. 14, § 3o, I e II, do CDC). Dessa forma, pugnou a reforma da sentença proferida para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, requereu que sejam compensados os valores creditados na conta da parte adversa devidamente corrigidos e juros de 1% a.m. desde a sua disponibilização, evitando possível enriquecimento ilícito da parte, bem como retornando as partes ao status quo.
5. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
6. Na hipótese dos autos, tanto o contrato de empréstimo quanto a contratação de cartão de crédito foram realizados sem a vontade da Requerente, de sorte que a parte autora foi vítima de golpe após ter recebido contato e orientações do próprio atendente, que detinha diversos dados da sua conta bancária permitindo ao consumidor se sentir seguro para seguir seus comandos. É necessário ressaltar que é dever do fornecedor dispor de sistemas seguros suficientes a evitar a ocorrência de fraudes que causem danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais e documentos dos seus clientes.
7. É possível verificar que fraudadores se utilizam de dados legítimos dos clientes, de procedimentos similares aos efetuados pelos canais de atendimento da instituição financeira (engenharia social) o que, em conjunto, são capazes o suficiente para ludibriar as vítimas. Não seria crível imaginar que a ligação recebida se tratava de fonte estelionatária, sobretudo após a demonstração de acesso a dados pessoais e bancários do consumidor. Assim, a instituição financeira que aufere lucro com a ampliação de canais de atendimento para fomentar sua atividade deve ser responsabilizada, assumindo o risco do empreendimento quando não é capaz de fornecer sistemas seguros de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais de seus clientes.
8. Nesse sentido, as instituições financeiras respondem objetivamente pelosdanoscausados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvida.
9. Não há, pois, nenhuma excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai para o Recorrente o dever de indenizar o consumidor pelos danos suportados, razão pela qual se mostra correta a sentença nos exatos termos em que foi proferida.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
11. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$500.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.